Tribunal: STF
Processo: Rp 1129
Classe: Rp
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1982-08-18
Data de publicação: 1982-08-18

Ementa:
Representação - não prejudicada, em vista de "suspensão" e não revogação da concessão.
Inconstitucionalidade da Resolução 104 do T.S.T. que determinou o pagamento de adicionais por tempo de serviço, com base em normas e critérios de leis revogadas - em face dos artigos 6º e 98 da Constituição.
Representação acolhida.